Tribunal: TCU
Processo: 029.580/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; e no art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Maria Celia Ruiz Cheles; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 3a Região e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.